Tribunal: STF
Processo: RE 1288179
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 19, CAPUT, DA LEI N. 7.492/1986. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. 1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal). 2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 3. Agravo regimental desprovido.” (pág. 170 do documento eletrônico 50).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 189 do documento eletrônico 50).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, do art. 5°, LIV e LV, da mesma Carta. 
    Defende o órgão ministerial recorrente que o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo da prescrição da punição punitiva, assim, indevida a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não considerou a prolação do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para efeitos de interrupção do prazo prescricional, o que culminou na extinção da punibilidade de Marcos Vinícius Silva Corrêa.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    A sentença de primeiro grau condenou o acusado nos seguintes termos:
    “(III) CONDENAR o réu MARCOS VINÍCIUS SILVA CORRÊA como incurso nas sanções do art. 19, caput, da Lei 7.792/86 c/c art. 71 do CP; e do art. 288 do CP: (i) à pena provativa de liberdade estabelecida em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime semi-aberto; (ii)ao pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época da cessação das atividades ilícitas (outubro de 2003); e (iii) ao pagamento das custas processuais.” (pág. 89 do documento eletrônico 46, grifei).
    O Tribunal de origem por sua vez, ao julgar a apelação, assim decidiu em relação a Marcos Vinícius Silva Corrêa:
    “Ab initio, tendo em conta as penas concretamente aplicadas, constata-se a extinção da punibilidade de algumas condutas perpetradas por Ângelo Miotti (01 ano, 07 meses e 07 dias - art. 288), Sandro Miotti (01 ano e 09 meses - art. 288) e Marcos Vinícius Corrêa (01 ano, 04 meses e 15 dias - art. 288). 
    Nos termos do art. 109, inc. V, do Codex Penal, se o máximo da reprimenda é igual a 01 (um) ou, sendo superior, não excede a 02 (dois) a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos. 
    In casu, a peça acusatória foi recebida em 14/01/2004 (fl. 03) e a publicação do decisum deu-se em 15/12/2008 (fl. 6068). Portanto, transcorridos mais de quatro anos entre os marcos interruptivos, impõe-se reconhecer a incidência da prescrição. Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade de Ângelo Miotti, Sandro Miotti e Marcos Vinícius quanto ao delito catalogado no art. 288, com base nos artigos 109, inc. V c/c 107, inc. IV, todos do Código Penal. 
    [...]
    Quanto à reprimenda fixada para Marcos Vinícius pela prática do delito inserto no art. 19, da Lei n° 7.492/86, diviso pequeno reparo no decisum. Como já referido, ao condenar o acusado pelo delito de quadrilha (art. 288) e obtenção de financiamento fraudulento, incorreu em bis in idem ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, motivo pelo qual deve ser afastado o aumento operado. Ou seja, a participação em outro delito (formação de quadrilha) não pode ensejar o aumento da pena -base, pois, além de prescrito, tal ilícito já foi examinado de forma autônoma na sentença. 
    Nesse diapasão, como alhures explicitado, a conduta social não pode ser valorada negativamente, tendo em conta o princípio constitucional da não-culpabilidade, inscrito no art. 5°, inc. LVII, da Constituição. 
    Por conseguinte, valora-se negativamente, tão somente, as consequências do delito, já que não houve o adimplemento dos financiamentos obtidos fraudulentamente. Assim, a pena -base totaliza 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. 
    Ausentes quaisquer agravantes ou atenuantes, mas constatando-se a continuidade delitiva (01 delito consumado e 2 tentativas), mantenho o patamar de 1/6, fixando a sanção definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto, nos termos do art. 33, § 1°, alínea c, do Codex Penal. 
    À vista da proporcionalidade legal, reduzo a multa para 64 (sessenta e quatro) unidades diárias, à razão de 1/10 (um décimo) salário mínimo, vigente à época da cessação das atividades ilícitas (outubro de 2003), de acordo com sua situação econômica, consoante descrita em seu interrogatório judicial (fl. 2298). 
    Levando em conta que a pena privativa de liberdade imposta resultou em quantum inferior a 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição (art. 44 do CP) por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação e pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, destinados a entidade de assistência social conveniada com a Justiça Federal podendo, inclusive, ser objeto de parcelamento. 
    Quanto à escolha das alternativas, mister referir que ao Estado, como ente de agregação e controle social, interessa reinserir o condenado no convívio comunitário, razão pela qual deve o julgador, ao aplicar a reprimenda, torná-la conciliável com dito objetivo. No caso dos autos, a opção por serviços à comunidade revela-se mais indicada para fins de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo inclusive aos objetivos ressocializantes da Lei Penal. 
    Note-se que a ratio legis do art. 46 consiste justamente em estimular e permitir a readaptação do apenado no seio da comunidade, viabilizando o ajuste entre o cumprimento da pena e a jornada normal de trabalho. Cumpre salientar, também, que a prestação pecuniária, além do aspecto punitivo, inerente a qualquer sanção, possui caráter evidentemente pedagógico. 
    Convém ressaltar que a substituição da privativa de liberdade por prestação pecuniária não influi na pena de multa (que permanece íntegra) estando prevista, cumulativamente, no Estatuto Repressivo (Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça).” (págs. 177, 236 e 237 do documento eletrônico 49, grifei). 
    Observo, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o acórdão confirmatório ou que diminui a reprimenda imposta na sentença condenatória não possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional. Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso, na linha de precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPP, art. 61). Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo extremo na origem, bem como deve, na petição do agravo regimental, impugnar todos os fundamentos da decisão objeto desse recurso, o que não ocorreu no caso em tela. 
    2. Agravo regimental do qual não se conhece. 
    3. A prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, e, por ser ela causa extintiva de punibilidade (CP, art. 107, IV), deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61). Precedentes. 
    4. Agravante condenado à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    5. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação (fl. 231-STJ) e o prazo prescricional, nessa hipótese, é regulado em razão da pena concretamente aplicada (CP, art. 110, § 1º), vale dizer, 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), que devem ser reduzidos pela metade, uma vez que o agravante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (CP, art. 115). 
    6. Considerando que a sentença condenatória, publicada em cartório aos 13/12/12, foi o último marco interruptivo (CP, art. 117, IV), já que o acórdão da apelação não teve o condão de interromper a contagem da prescrição, pois apenas confirmou a sentença, a prescrição, no caso, se efetivou em 12/12/14, antes, portanto, da data em que o processo fora autuado na Corte, vale dizer 23/11/15. 
    7. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV)” (ARE 931.443-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Recurso extraordinário. Matéria criminal. Prequestionamento. Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade. Precedentes. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Ocorrência. Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de ofício. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
    2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 
    3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), independentemente, inclusive, de prequestionamento. 
    4. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória. 
    5. Recurso extraordinário do qual não se conhece. 
    6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal” (RE 751.394/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME IMPUTADO AO PACIENTE. 
    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição, e o cálculo da prescrição segundo a pena reduzida pressupõe que não haja recurso da acusação para exasperá-la. Precedentes. 
    2. Na espécie vertente, a prescrição há que ser analisada utilizando-se como parâmetro a pena concretizada em recurso especial, que, sendo inferior a um ano, prescreve em dois anos (Código Penal, art. 109, inc. IV). 
    3. Ao reduzir a pena para dez meses e dez dias de reclusão, deveria o Superior Tribunal reconhecer, desde logo, a prescrição da pretensão punitiva, já que transcorreram mais de dois anos entre a publicação da sentença condenatória e a publicação da decisão singular do eminente Relator do Recurso Especial. 
    4. O aumento de um terço no prazo da prescrição em razão da reincidência não incide na prescrição da pretensão punitiva. Precedentes. 
    5. Habeas corpus concedido. (HC 96.009/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    No mesmo sentido, por oportuno, transcrevo trecho do RE 1.202790 AgR, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “Ainda que superados os referidos óbices, cabe observar que a pretensão recursal extraordinária não se revelaria viável, pois, como se sabe, a confirmação da sentença penal condenatória não se reveste de eficácia interruptiva do lapso prescricional. 
    Com efeito, a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a ´acórdão condenatório´, a cujo sentido conceitual não se subsume o acórdão meramente confirmatório de condenação penal anteriormente proferida em primeira instância. 
    Esse entendimento – que tem o beneplácito do magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, ´Código Penal Interpretado´, p. 644, item n. 117.5, 7ª ed., 2011, Atlas; LUIZ REGIS PRADO, ´Comentários ao Código Penal´, p. 422, item n. 2.4, 8ª ed., 2013, RT; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, ´Tratado de Direito Penal´, vol. 1, p. 916/917, 19ª ed., 2013, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, ´Código Penal Anotado´, p. 467/468, 22ª ed., 2014, Saraiva, v.g.) – reflete-se na jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões corretamente distinguem, para efeito de interrupção da prescrição penal (CP, art. 117, IV), entre acórdão condenatório e acórdão meramente confirmatório de anterior condenação penal, em ordem a não atribuir eficácia interruptiva do lapso prescricional à decisão do Tribunal que simplesmente nega provimento ao recurso interposto pelo réu contra anterior sentença condenatória (HC 68.321/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 70.504/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – HC 70.810/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 71.007/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 96.009/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.966/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 759.417-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): 
    ´(…) 4. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória´. (RE 751.394/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei )´”
    Assim, no caso sob exame, a sentença condenatória foi proferida em 15/12/2008, sendo essa a última causa de interrupção do prazo prescricional havida nos autos (art. 117, IV, do CP). Tendo em vista que a condenação não excedeu quatro anos, a prescrição em relação ao acusado Marcos Vinícius Silva Corrêa ocorreu em 15/12/2016.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator